Tribunal: TJPA
Processo: 0813738-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813738-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE E DE RECONHECIMENTO DE FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE DECISÃO QUE CONCEDEU CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA A REEDUCANDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA CIDADE DE SANTARÉM/PA.

PROCEDENCIA ANTE A FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAIS. À UNANIMIDADE.

01 - O presente agravo em execução penal preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido. Ressalta-se sua tempestividade certificada ao Num. 7331035 - Pág. 10 e a juntada, pela secretaria de origem, das peças elencadas no artigo 587, parágrafo único, do Código de Processo Penal; ainda que seu
caput
não tenha sido observado pelo agravante, pois é preciso considerar a falta de nova oportunidade para tanto e a ausência de prejuízo correlato às partes.

02- Louvável é o escopo do MM. juiz
a quo
de “amenizar”, em sua comarca, a responsabilidade do Poder Judiciário diante da violação generalizada e contínua dos direitos fundamentais dos presos, esmerando-se na motivação de seu posicionamento.

03 - A referência do nobre julgador da Vara de Execução é o acórdão dos Excelentíssimos Ministros do e. Supremo Tribunal Federal (STF) perante a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 Distrito Federal (ADPF 347 MC/DF).

04 - O ato impugnado baseia-se, também, no “precedente” resultante do Recurso em
Habeas Corpus
136.961 (RHC 136.961), no qual, monocraticamente e, após, de forma colegiada (mediante Agravo Regimental), através da Relatoria do Excelentíssimo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou a Resolução da e. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 a reeducando do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, computando em dobro cada dia de pena privativa de liberdade ali cumprida.

05 - Não obstante as ressalvas do magistrado de primeiro grau para justificar a aplicação, por analogia, a presídios da cidade de Santarém/PA, dessa compensação, é preciso destacar que o próprio Tribunal Cidadão asseverou, no julgamento do Habeas Corpus 706114 (HC 706614), a eficácia
inter partes
daquela decisão e a ausência de amparo legal e jurisprudencial à concessão do cômputo em dobro de cada dia de prisão em outro estabelecimento prisional do país.

06 - A assertiva de que “o Judiciário, de sua parte, não pode fechar os olhos para a realidade, em especial quando essa realidade se revela uma afronta direta às disposições constitucionais, legais e internacionais acerca das condições mínimas de dignidade aos apenados submetidos ao cárcere” (Num. 7331035 - Pág. 35) está consentânea ao deliberado pelo Pretório Excelso na ADPF 347. A solução imposta, no ato judicial ora recorrido, entretanto, a esse dito parâmetro de nossa mais alta Corte se contrapõe, pois, nele mesmo, é feita a seguinte observação: “A contagem de tempo para a fruição desses direitos há de ser feita caso a caso, observando-se os parâmetros legais. Quanto ao pedido de compensação do tempo de custódia definitiva, falta previsão legal para tanto”.

07 -
Se inexiste lei de referência, inaplicável é a analogia; caso contrário, estaria assumindo o juiz o papel do legislador.

08 -
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação à decisão prolatada, nos autos do processo de nº 0005183- 41.2014.8.14.0051, pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, de acolher pedido formulado pelo agravado Edvaldo de Paula Silva, no sentido de, reconhecendo situação degradante das casas penais do Município de Santarém/PA, determinar o cômputo em dobro do tempo de cumprimento de pena daquele.

Nas razões recursais (Num. 7331034 - Pág. 26 a Num. 7331035 - Pág. 6), relata o agravante que o juiz a
quo
entendeu pela aplicação às casas penais da mencionada municipalidade e, especificamente,
ao agravado
, de solução semelhante ao que fora decidido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) na Resolução de 22/11/2018, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 136.961.

Ressalta que essa decisão do Tribunal Cidadão não é
erga omnes
.

Assevera que o parâmetro utilizado trata, unicamente, do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro e não deve ser estendido, de modo automático, a outras unidades prisionais, pois cada uma deve ser apreciada individualmente, conforme decisão proferida na PExt no RHC 136961, publicada em 20/05/2021.

Diz, ainda, que “a situação não pode ser presumida a toda e qualquer unidade do Brasil, sob pena de violar o sistema de progressão de regime disposto no Código Penal e Lei de Execução Penal bem como estabelecendo uma nova forma de redução de pena que não prevista na legislação vigente”.

Roga, então, o
Parquet
que seja dado provimento ao agravo em execução, para que, assim, se anule o ato ora impugnado.

As contrarrazões culminaram no seguinte pleito (Num. 7331035 - Pág. 14 a Num. 7331035 - Pág. 26):

a) O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO, com a manutenção da respectiva sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
, a fim de que seja reconhecida a constitucionalidade do Cômputo em Dobro em face do reeducando, diante do art. 197 da LEP, a qual estabelece que o agravo NÃO TERÁ EFEITO SUSPENSIVO;

b) O reconhecimento da intempestividade do Recurso pela preclusão;

c) O reconhecimento da falta de juntada de documento obrigatório previsto no art. 586 do CPP, com a devida rejeição do Agravo em Execução.

Conclusos os autos ao juiz, este sustentou a sua deliberação (Num. 7331035 - Pág. 33 a Num. 7331035 - Pág. 47).

Apresentados ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer com conclusão, a seguir, transcrita (Num. 7745227 - Pág. 1 a Num. 7745227 - Pág. 4):

(...) CONHECIMENTO e PROVIMENTO, do AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, interposto pelo Ministério Público/1º Grau para que, seja anulada a decisão do Juízo da Execução, do cômputo em dobro das penas dos Apenados, na Central de Triagem Masculina de Santarém/PA – CTM, em razão da inexistência de perícia criminológica realizada nessa Casa Penal, como determina a Resolução de 22/11/2018, do CIDH, quanto as medidas provisórias a respeito do Brasil, destacadas no precedente, contido no RHC 136.961 e que foi utilizado como base, pelo Juízo da VEP de Santarém/PA.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O presente agravo em execução penal preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Ressalto sua tempestividade certificada ao Num. 7331035 - Pág. 10 e a juntada, pela secretaria de origem, das peças elencadas no artigo 587, parágrafo único
,
do Código de Processo Penal; ainda que seu
caput
não tenha sido observado pelo agravante, pois é preciso considerar a falta de nova oportunidade para tanto e a ausência de prejuízo correlato às partes.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RITO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO PARA O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Diante dessa falta de previsão em lei sobre o rito processual a ser adotado no trâmite do recurso de agravo em execução penal (LEP, art. 97), tanto a jurisprudência quanto a doutrina majoritária firmaram o entendimento de que procedimento a ser adotado deve ser o do recurso em sentido estrito, estabelecido nos arts. 581 a 592 do Código de Processo Penal.

2. A defesa cumpriu o ônus legal previsto no art. 587 do Código de Processo Penal, de que "Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou a requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado", motivo pelo qual a Corte de origem não poderia haver deixado de julgar o mérito do recurso sem que, antes, providenciasse a juntada dos documentos indicados no termo do recurso.

3. Se, no processo civil - em que a disponibilidade dos direitos é a regra -, deve o relator conceder o prazo de 5 dias ao agravante para complementar a documentação necessária à compreensão da controvérsia devolvida à análise do Tribunal em agravo de instrumento (art. 1.017, § 3º, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil), essa mesma mens legis deve ser aplicada na seara penal, até porque referido instituto processual é, mutatis mutandis, similar ao agravo em execução. Tal entendimento decorre não só do grau de indisponibilidade, no processo penal, do direito de defesa - dada a relevância do status libertatis e da busca pela verdade real - mas também do princípio da primazia da resolução do mérito, que traduz a orientação de que a atividade jurisdicional deve ser norteada pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, de maneira a ensejar, o tanto quanto possível, a correção de vícios sanáveis, tal como ocorre na espécie.

4. Devidamente indicadas pela defesa as peças que deveriam haver sido trasladadas para a correta instrução do agravo, configura-se o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente, diante da ausência de apreciação, pela Corte estadual, do mérito do recurso interposto em seu favor.

5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para, confirmada a liminar anteriormente deferida, anular o acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução n. 0064248-53.2015.8.26.0000 e determinar que, após a baixa dos autos à primeira instância para o traslado das peças indicadas pela defesa na petição do referido agravo, inclusive das Sindicâncias de ns. 196/2013 e 103/2014, seja o recurso submetido a novo julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

(HC 361.559/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 14/11/2016)

Deixo de acolher, assim, a preliminar suscitada pelo agravado.

Pois bem.

Para a melhor análise do mérito da presente questão, transcrevo alguns excertos da decisão recorrida (Num. 7331032 - Pág. 31 a Num. 7331034 - Pág. 15):

Verifico que o pedido da defesa se amparou no precedente do STJ, no RHC 136961.

(...)

Observa-se que, de fato, existe determinação no sentido de que o Juiz deve agir como um Juiz Interamericano, estabelecendo o diálogo entre o direito interno e o direito internacional, prevenindo-se violações a Direitos Humanos e condenações da República Federativa do Brasil a nível internacional. Portanto, não se trata de elastecer o conteúdo axiológico da decisão convolando-a em efeitos
erga omnes
, mas sim o reconhecimento de que os Juízes nacionais podem e devem agir em casos semelhantes.

(...)

Não há que se esperar uma condenação na corte interamericana para agirmos. Isso porque, o próprio STJ determina que os Juízes de execução penal ajam como juízes interamericanos.

(...)

A presente decisão não viola o sistema de progressão, uma vez que não se está decidindo por progressões per saltum...

Não há que se falar em impossibilidade de aplicação dos precedentes vez que o próprio STJ o determina. Assevere-se que não se trata de aplicação direta do precedente, mas de constatação de existência de situação ANÁLOGA. Não é demais relembrar que essa aplicação foi determinada pelo próprio STJ. O Judiciário, de sua parte, não pode fechar os olhos para a realidade, em especial quando essa realidade se revela uma afronta direta às disposições constitucionais, legais e internacionais acerca das condições mínimas de dignidade aos apenados submetidos ao cárcere.

(...)

A presente decisão não presume a indignidade de todas as Casas Penais do Brasil. Pelo contrário, deixei bem individualizado que a situação de indignidade foi constatada nas casas penais de Santarém, e não das outras unidades federativas.

Contudo, não é demais lembrar que o próprio STF, em sede de controle difuso, na ADPF 347, já reconheceu a situação de indignidade de todas as penitenciárias nacionais, em decisão
erga omnes
e de efeito vinculante.

(...)

Se as condições do cárcere se afastam do ideal, pouco importa a natureza do crime cometido, que já foi utilizada pelo legislador e pelo Juízo de Conhecimento para fins de fixação de pena e de fixação do quantum necessário à aquisição de benefícios prisionais.

(...)

E mesmo que a decisão em si não obrigue o Estado do Pará, como aduz o MP, certo é que o problema apresentado no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho se repete aqui nesta Comarca. O caos carcerário não é adstrito ao Rio de Janeiro, tanto que fora reconhecido pelo STF em decisão vinculante na ADPF 347.

Acrescento que não estou aplicando diretamente as decisões invocadas, mas utilizando-as como PRECEDENTES. Observado que o caso concreto se assemelha aos casos paradigma, semelhante deve ser a decisão, mantendo-se íntegra, coerente e coesa a interpretação do que vem a ser o Direito pelos Tribunais pátrios.

(...)

Observados os parâmetros acima, falta de vagas, ausência de trabalho e estudo para todos os internos, os problemas específicos de estrutura, como falta de ventilação, calor excessivo, condições sanitárias e, em especial, a superlotação, não há outro caminho senão reconhecer que as condições de cumprimento de pena nesta Comarca, em todas as casas penais, CTMS, CRASHM e CRF, não estão compatíveis com o que determina a Lei de Execuções Penais e, em última análise, a própria Constituição, que proíbe penas cruéis e degradantes. Trata-se da mesma conclusão a que se chegou o Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, ao reconhecer o Estado de Coisas Inconstitucional.

Outrossim, o caso das casas penais desta Comarca encaixa-se perfeitamente com o precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos acerca do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.

(...)

Logo, agindo como Juiz Interamericano e mesmo obedecendo aos preceitos estabelecidos pelo STF na ADPF 347, não há como se olvidar do cumprimento da decisão e nem como modular seus efeitos.

(...)

Logo, os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada é pela aplicação da mesma solução apresentada na Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018, qual seja, o cômputo em dobro da pena a todo o período em que o apenado supracitado cumpriu pena nas Casas Penais desta Comarca, em regime cuja ocupação superava a capacidade projetada, além das demais deficiências supracitadas.

(...)

Para evitar novas violações de Direitos Humanos, enquanto o apenado cumprir pena em espaço acima de sua capacidade, considerando-se tanto a lotação da unidade como a lotação do regime de cumprimento (semiaberto e fechado), bem como o número de vagas dentro da cela, enquanto não lhe for disponibilizado trabalho e estudo para remissão, enquanto houverem deficiências estruturais, em especial no tocante o conforto térmico, enfim, enquanto o cumprimento da pena privativa de liberdade se der em descompasso com o que determina a Lei de Execuções Penais e com a Resolução 001/2009 do Conselho Penitenciário Nacional, ser-lhe-á contado em dobro a pena cumprida nesta Comarca.

No caso do apenado, fato que foi atingido por todas as deficiências estruturais da casa penal, em especial o descumprimento da lei no que toca o tamanho e ocupação das celas.

As condições de cumprimento nesta comarca, diante da superlotação, são indignas, degradantes, autorizando a adoção de solução semelhante à apresentada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, como compensação ao descumprimento da LEP, da Constituição e das recomendações da CIDH.

Essa compensação servirá para evitar futuras condenações a nível internacional, conforme orientou o Superior Tribunal de Justiça.

Pensar diferente seria omitir-me na proteção de Direitos Fundamentais dos apenados, ignorando a função na qual fui investido.

O Brasil já foi condenado uma vez ao cumprimento das Regras de Mandela, conforme Resolução acima. Contudo, sem que haja uma modificação relevante no tratamento de prisioneiros, estamos na iminência de novas condenações, caso denunciados à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Decisões como a presente tem duas finalidades precípuas: evitar que o Brasil seja condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos e garantir a dignidade dos apenados. Não se pode jamais esquecer que a pena a qual foram submetidos foi a privação da liberdade e não da dignidade e demais direitos constitucionalmente assegurados.

O Poder Judiciário também não pode jamais esquecer suas finalidades precípuas: exercer a jurisdição e garantir Direitos Fundamentais.

Se de um lado temos regras para o sistema progressivo, por outro, também temos exigências legais quanto ao tamanho e ocupação das celas. Regras sobre salubridade. Regras sobre o número mínimo de agentes e do corpo de saúde.

Qual o motivo de se cumprir uma e não cumprir a outra? Temos uma resposta sociológica. É por não mais considerar os presos como cidadãos mas sim como pessoas perversas que merecem ser punidas rigorosamente. É por não compreender os apenados como cidadãos. É por entender a pena como castigo. É por considerá-los inferiores ou menos cidadãos. É por nos acharmos superiores. É por entender que existe diferença entre “nós e eles”.

O fato de estarem cumprindo pena não lhes retira seus direitos fundamentais, conforme artigo 38 do Código Penal:

“Art. 38 - O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral.”

Ora, as referências teóricas aqui trazidas durante todo o corpo desta informação derivam da Constituição:

a.

Dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CRFB);

b.

Humanidade das penas (art. 5º, inciso III, da CRFB)

c.

Princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da CRFB);

d.

Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da CRFB)

e.

Regras de cumprimento da Pena (art. 5º, inciso XLVIII, da CRFB)

f.

Direito dos presos à integridade física e psíquica (art. 5º, inciso XLIX, da CRFB)

(...)

Rogério Greco (Obra “Direitos Humanos, Sistema Prisional e Alternativas à Prisão”, página 38), sobre a aplicação da legalidade, afirma que, infelizmente, parece o Princípio da Legalidade só vale até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo sumariamente esquecido durante a execução das penas privativas de liberdade. De nada adianta o Estado obedecer ao princípio da Legalidade durante a apuração do fato criminoso, durante a inauguração do devido processo legal, mas, ao final desrespeitar os direitos durante a execução das penas.

(...)

Nesse diapasão, reconheço a situação degradante de cumprimento de pena, o que não é novidade, considerando a decisão do STF na ADPF 347, devendo ser aplicado às casas penais de Santarém, e especificamente ao apenado supramencionado, solução semelhante ao que fora decidido pela CIDH na Resolução de 22/11/2018, confirmada pelo STJ no RHC 136.961.

(...)

Entrementes, o caminho fácil não é o caminho correto a ser seguido por aqueles que honram a Justiça e o Direito.

Louvável é o escopo do MM. Juiz
a quo
de “amenizar”, em sua comarca, a responsabilidade do Poder Judiciário diante da violação generalizada e contínua dos direitos fundamentais dos presos, esmerando-se na motivação de seu posicionamento.

Assim como o faço, agora, a referência do nobre julgador da Vara de Execução é o acórdão dos Excelentíssimos Ministros do e. Supremo Tribunal Federal (STF) perante a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 Distrito Federal (ADPF 347 MC/DF).

O ato impugnado baseia-se, também, no “precedente” resultante do Recurso em
Habeas Corpus
136.961 (RHC 136.961), no qual, monocraticamente e, após, de forma colegiada (mediante Agravo Regimental), através da Relatoria do Excelentíssimo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou a Resolução da e. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 a reeducando do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, computando em dobro cada dia de pena privativa de liberdade ali cumprida.

Algumas ponderações, com respeito a toda complexidade que o caso requer, precisam ser feitas.

A começar por esse último julgado: não obstante as ressalvas do magistrado de primeiro grau para justificar a aplicação, por analogia, a presídios da cidade de Santarém/PA, dessa compensação, é preciso destacar que o próprio Tribunal da Cidadania asseverou, no julgamento do
Habeas Corpus
706114 (HC 706614), a eficácia
inter partes
daquela decisão e a ausência de amparo legal e jurisprudencial à concessão do cômputo em dobro de cada dia de prisão em outro estabelecimento prisional do país.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC. PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

2. Já decidiu esta Corte que [...] Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". [...] 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. [...] (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

3.
Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cÔmputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia inter partes da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional.

4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville.

5. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no HC 706.114/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

A assertiva de que “o Judiciário, de sua parte, não pode fechar os olhos para a realidade, em especial quando essa realidade se revela uma afronta direta às disposições constitucionais, legais e internacionais acerca das condições mínimas de dignidade aos apenados submetidos ao cárcere” (Num. 7331035 - Pág. 35) está consentânea ao deliberado pelo Pretório Excelso na ADPF 347. A solução imposta, no ato judicial ora recorrido, entretanto, a esse dito parâmetro de nossa mais alta Corte se contrapõe, pois, nele mesmo, é feita a seguinte observação:

O requerente formula dois últimos pedidos da espécie, envolvendo o tempo de prisão: o abrandamento dos requisitos temporais para a fruição de benefícios e direitos dos presos, uma vez constatadas as condições desumanas do sistema carcerário, e o abatimento do tempo de prisão pelo mesmo motivo. Tenho-os como insubsistentes. Em relação aos benefícios e direitos dos presos, há disciplina legal que não pode ser flexibilizada em abstrato
. A contagem de tempo para a fruição desses direitos há de ser feita caso a caso, observando-se os parâmetros legais.

Quanto ao pedido de compensação do tempo de custódia definitiva, falta previsão legal para tanto.

(Destaquei)

Imperioso, outrossim, transcrever do voto condutor da lavra do Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio:

Nada do que foi afirmado autoriza, todavia, o Supremo a substituir-se ao Legislativo e ao Executivo na consecução de tarefas próprias. O Tribunal deve superar bloqueios políticos e institucionais sem afastar esses Poderes dos processos de formulação e implementação das soluções necessárias. Deve agir em diálogo com os outros Poderes e com a sociedade. Cabe ao Supremo catalisar ações e políticas públicas, coordenar a atuação dos órgãos do Estado na adoção dessas medidas e monitorar a eficiência das soluções.

Não lhe incumbe, no entanto, definir o conteúdo próprio dessas políticas, os detalhes dos meios a serem empregados. Em vez de desprezar as capacidades institucionais dos outros Poderes, deve coordená-las, a fim de afastar o estado de inércia e deficiência estatal permanente. Não se trata de substituição aos demais Poderes, e sim de oferecimento de incentivos, parâmetros e objetivos indispensáveis à atuação de cada qual, deixando-lhes o estabelecimento das minúcias. Há de se alcançar o equilíbrio entre respostas efetivas às violações de direitos e as limitações institucionais reveladas na Carta da República.

Por oportuno, retiro, enfaticamente, da Magna Carta: “São Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si
, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Além disso, é preciso salientar quanto à aplicação analógica em questão que, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (
in
Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev.e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014): “Analogia: é um processo de suprimento de lacuna, valendo-se o intérprete de situação similar,
em que há previsão legal; desse modo, utiliza-se a lei vigente
para o caso semelhante no julgamento de situação lacunosa análoga” (Destaquei).

Logo, se inexiste lei de referência, inaplicável é a analogia; caso contrário, estaria assumindo o juiz o papel do legislador.

Assim sendo, o pedido recursal deve ser deferido.

Ilustrativamente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. EFEITO VINCULATIVO DA RESOLUÇÃO APENAS PARA A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese ser pública e notória a condição degradante da grande maioria das casas penais do sistema penitenciário brasileiro, com explícitas violações de normas legais, constitucionais e internacionais de direitos humanos, é imperioso ressaltar que o julgador brasileiro, ao apreciar tais hipóteses, encontra-se vinculado tanto às normas internas do ordenamento quanto àquelas às quais o país esteja vinculado por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não sobrepô-las.

2. Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH destinada a regulamentar especificamente a situação do instituto fluminense Plácido de Sá Carvalho, integrante do Complexo Penitenciário Bangu, no Rio de Janeiro/RJ, não possuindo qualquer efeito vinculante a ser estendido aos demais órgãos do sistema penitenciário pátrio, nem aos do Judiciário. Efeito vinculante da norma internacional que não se confunde com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito inter partes.

3. Impossibilidade de aplicação da resolução por analogia, considerando a ausência de semelhança à situação fática dos autos, na qual o agravado encontra-se recolhido ao Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM, jamais inspecionado pela CIDH ou destinatário de resoluções ou recomendações pretéritas.

4. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena.

(8194934, 8194934, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-17, Publicado em 2022-02-18)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de agravo em execução, tornando nula a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, 12/04/2022